Tribunal: TJDFT
Processo: 0732045-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732045-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: KELVIN JOSÉ CABELLO RECORRIDA: JUÍZA DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL DESNECESSIDADE RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I – Para decretação de nulidade, exige-se a comprovação de prejuízo, na forma do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verificou na hipótese em que a Defesa efetivamente atuou na fase instrutória e foi devidamente intimada da sentença com possibilidade de interposição de recurso. II - Estando o réu solto, desnecessária a intimação da sentença condenatória por meio de edital, bastando a intimação do defensor constituído ou defensor público designado, nos termos do art. 392, II, do CPP. Precedentes do STJ e desta Corte. III - Reclamação julgada improcedente. O recorrente aponta violação ao artigo 392, inciso VI, do Código de Processo Penal, ao sustentar a nulidade da decisão que negou a intimação por edital de sentenciado não localizado, assistido pela Defensoria Pública. Alega que não foi intimado da sentença condenatória, em afronta ao direito à informação e, consequentemente, às garantias da ampla defesa e do contraditório, pois não teve oportunidade de exercer seu direito de defesa. Ressalta ainda que o recorrente é estrangeiro, hipossuficiente e não domina a língua portuguesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 392, inciso VI, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como se vê desse breve relato, o próprio acusado, ao ser citado pessoalmente, manifestou que desejava ser patrocinado pela Defensoria Pública, tendo o órgão efetivamente atuado em sua defesa, apresentando resposta a acusação, alegações finais e foi devidamente intimado da sentença. Em tais circunstâncias, constata-se que, não obstante a ausência de intimação da sentença por edital, restou assegurada ao apelante a ampla defesa não só durante a fase instrutória, mas também após a sentença, com a possibilidade de interposição de recurso”. (Id. 67491244). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado” (AgRg no HC 726.326/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no HC 924.702, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 23/12/2024. Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021